Tribunal: CARF
Processo: 10680.721416/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721416/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.582 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
LUIZ OTAVIO POSSAS GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 317 a 324) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário de ITR suplementar, exercício 2003,
constituído por meio da Notificação de Lançamento (fls. 3 a 8).
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003
DO SUJEITO PASSIVO DO IMPOSTO.
São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer título de imóvel rural, assim definido em lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721416/2007-91
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.582 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721416/2007-91

DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para serem excluídas do ITR, exige-se que essas áreas, glosadas pela autoridade fiscal,
sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado, em tempo hábil, junto
ao IBAMA, além de estar a área de reserva legal averbada tempestivamente à margem
da matrícula do imóvel ou, em caso de área de posse, que tenha sido firmado Termo de
Ajustamento de Conduta, também em data anterior ao fato gerador.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal para o ITR/2003 com base
no SIPT, por falta de documentação hábil para comprovar o valor declarado e
características particulares do imóvel, que o justificassem.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 1o/07/2009 (fl. 328) e apresentou
recurso voluntário em 04/08/2009 (fls. 330 a 334).
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recorrente foi cientificado da decisão da DRJ no dia 1o/07/2009 (quarta-feira),
conforme AR de fl. 328:

Tendo sido intimado no dia 1o/07/2009 (quarta-feira) tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou em 02/07/2009 (quinta-feira) e se
encerrou no dia 31/07/2009 (sexta-feira).

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.582 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721416/2007-91

Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (fl. 330), tem-
se que este foi apresentado somente no 04/08/2009 (terça-feira):

Em consulta aos feriados do Município de Belo Horizonte/MG, constatei a
ausência de óbice no cômputo do prazo.

O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
g d n d s c n d s d c ênc d d c sã d p m ns ânc ( s 5 ̊ 33) d D c
n ̊ 70 235/72)
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital